Tribunal: TJPA
Processo: 0807270-70.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807270-70.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELIABE BATISTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO CONCOMITANTE POR APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, contra decisão que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória. A defesa alegou ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, desproporcionalidade da manutenção da prisão, violação ao princípio da homogeneidade e nulidade da dosimetria da pena, requerendo o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
pode ser conhecido quanto à alegação de nulidade da dosimetria da pena já submetida à apreciação em recurso de apelação; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva após a sentença condenatória; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia cautelar em crime de organização criminosa; e (iv) verificar se a condição de foragido e a pena aplicada afastam a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não comporta conhecimento quanto à alegação de nulidade da dosimetria da pena, pois a matéria já foi devolvida ao Tribunal por meio de recurso de apelação regularmente interposto, incidindo o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

4. A utilização simultânea de
Habeas Corpus
e recurso processual cabível, com identidade de objeto e fundamentos, compromete a organicidade do sistema recursal.

5. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva, sendo suficiente a demonstração da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

6. O delito de integração em organização criminosa possui natureza permanente, prolongando-se sua consumação enquanto subsistir o vínculo associativo ilícito, circunstância que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar.

7. A condição de foragido do paciente constitui fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto à aplicação da lei penal.

8. A pena fixada em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, afasta a alegação de violação ao princípio da homogeneidade e de desproporcionalidade da segregação cautelar.

9. Inexiste constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva ou a expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:

1. O
Habeas Corpus
não substitui recurso de apelação para discussão de nulidade da dosimetria da pena já submetida ao órgão jurisdicional competente.

2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória exige apenas a demonstração da permanência dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

3. O crime de organização criminosa possui natureza permanente, afastando alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva enquanto persistir o vínculo associativo ilícito.

4. A condição de foragido legitima a custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal.

5. A imposição de pena elevada em regime inicial fechado afasta alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o prisma do princípio da homogeneidade.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, I, IV e V; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.466.728/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 957.320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.526.234/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.12.2019, DJe 16.12.2019; STJ, EAREsp nº 275.615/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, j. 13.03.2014, DJe 24.03.2014.

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o presente feito acerca de
Habeas Corpus
Preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de Eliabe Batista da Silva, em face de suposto ato atribuído ao Juiz da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Apelação Criminal nº 0819831-24.2025.8.14.0401, no bojo da qual o paciente figura condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa.)

A impetração sustenta que o paciente estaria submetido a suposto constrangimento ilegal, sob o fundamento de que a decisão que determinou a manutenção da segregação cautelar teria se baseado em registro digital estático extraído de aparelho celular pertencente a terceiro.

Alega que teria sido interposto recurso de apelação visando à reforma da sentença condenatória, aduzindo a inexistência do requisito da contemporaneidade apto a justificar a prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora.

Assevera, por fim, que a preservação da custódia em regime fechado seria desarrazoada e desproporcional, apontando, ademais, supostos desacertos na etapa de dosimetria da pena aplicada ao paciente.

Requer a concessão liminar da ordem para suspender os efeitos do decreto prisional constante da sentença, de modo a permitir que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ,
com a confirmação da nulidade da dosimetria da pena aplicada, bem como da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 35400639).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35577364).

O Ministério Público nesta superior instância, através da eminente Procuradora de Justiça Drª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
em relação ao pedido de nulidade da dosimetria arbitrada na sentença condenatória e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 170864813).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório
.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço em parte do
writ.

Constato que uma das teses suscitadas na presente impetração — consistente na irresignação contra a sentença condenatória (ID 34728335 – autos originários) — foi anteriormente deduzida nas razões do recurso de Apelação C
riminal (ID 34728351), tempestivamente interposto pelo próprio impetrante nos autos nº 0815853-62.2023.8.14.0028.

A utilização concomitante do
Habeas Corpus
e do recurso processual cabível, quando ambos possuem idêntico objeto e fundamentos, destoa da sistemática recursal, comprometendo a organicidade do sistema processual e a adequada prestação jurisdicional, ao direcionar a apreciação paralela de controvérsias idênticas, por vias distintas.

Na hipótese em exame, especificamente quanto à alegação de nulidade da dosimetria da pena, observo que a matéria já se encontra submetida ao crivo do órgão jurisdicional competente por meio do recurso de Apelação regularmente manejado pela defesa. Dessa forma, revela-se incabível o processamento simultâneo da presente ordem em face do mesmo
decisum
e sob amparo dos mesmos argumentos, e em violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Nesse sentido, os tribunais superiores consolidaram entendimento no sentido de que o
Habeas Corpus
manejado concomitantemente ao recurso cabível somente é admissível quando destinado à proteção imediata da liberdade de locomoção ou quando deduz pretensão diversa daquela submetida ao recurso próprio, ainda que com reflexos indiretos sobre a liberdade do paciente. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Na espécie, o agravante apresentou dois recursos desafiando o mesmo decisum (e-STJ fls. 292/295). Primeiramente, os embargos de declaração (e-STJ fls. 302/304) e, em seguida, o agravo em recurso especial (e-STJ fls . 308/314).
2. Como é cediço, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na hipótese dos autos, os aclaratórios de e-STJ fls. 302/304 - poderá ser conhecido, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
, ressalvadas as exceções legalmente previstas. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019), ressalvados os casos em que "a decisão é tão genérica que sequer permite a interposição do agravo" (EAREsp n. 275.615/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/3/2014, DJe 24/3/2014), o que, contudo, não é a hipótese dos autos . 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2466728 SC 2023/0336917-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024). (grifo nosso)

Sob este prisma, o recurso de Apelação constitui instrumento processual apropriado para a impugnação da sentença condenatória, por possibilitar ao tribunal o reexame amplo da matéria discutida no processo, abrangendo aspectos fáticos e probatórios em toda a sua extensão, sem as limitações inerentes à via estreita do
Habeas Corpus
.

O pedido atinente à nulidade da dosimetria, pois, não comporta conhecimento nesta via mandamental.

2. Mérito.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito remanescente, atinente à manutenção da segregação cautelar.

Conforme se extrai dos autos, o paciente permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, tendo a sentença condenatória preservado a prisão preventiva mediante fundamentação lastreada na persistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

A manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva ou renovação integral dos motivos anteriormente reconhecidos, sendo suficiente a demonstração de que permanecem hígidos os fundamentos que legitimaram a decretação da medida extrema, circunstância evidenciada no caso concreto.

De igual modo, não merece acolhimento a tese defensiva relativa à suposta ausência de contemporaneidade dos fundamentos que embasaram a custódia cautelar, porquanto o delito imputado ao paciente — integração de organização criminosa — caracteriza-se como crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto subsistir o vínculo associativo ilícito. Nesse contexto, não há que se falar em desatualização dos elementos reveladores da periculosidade concreta do agente, especialmente diante da imputação de participação ativa em organização criminosa de elevada gravidade e expressivo potencial lesivo.

Ademais, conforme certidão juntada aos autos (ID 167494722), o paciente sustenta a condição de foragido, circunstância que, por si só, constitui fundamento idôneo e autônomo para a manutenção da segregação cautelar, evidenciando risco concreto à aplicação da lei penal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fuga do distrito da culpa ou a condição de foragido, demonstram inequívoca intenção de furtar-se à atuação jurisdicional do Estado, legitimando a prisão preventiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO .
PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NO
MODUS OPERANDI
E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. [...]
A defesa alegou a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos delituosos, bem como a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decretação da prisão preventiva padece de ausência de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia;(ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo em elementos concretos do caso, especialmente quanto ao risco à ordem pública e à necessidade de aplicação da lei pena
l. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva quando a necessidade da medida é demonstrada com base em elementos concretos e atuais, como o comportamento do paciente e o risco à ordem pública.
[...]
6. A fuga do paciente justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF. 7. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser avaliada no momento de sua decretação, e não necessariamente na proximidade temporal dos fatos, especialmente diante de situações de fuga ou ocultação do acusado
. 8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a revogação da custódia ou a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a fundamentação da prisão atende aos requisitos do art . 312 do CPP e está em consonância com o entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 957320 MG 2024/0412254-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). (grifo nosso)

De mesma sorte, não merece acolhimento a tese defensiva relativa à suposta ausência de contemporaneidade dos fundamentos que embasaram a custódia cautelar, porquanto o delito imputado ao paciente — integração de organização criminosa — constitui crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto subsistir o vínculo associativo ilícito. Nesse contexto, não há falar em desatualização dos elementos reveladores da periculosidade concreta do agente, especialmente diante da imputação de participação ativa em organização criminosa de elevada gravidade e expressivo potencial lesivo. A alegação de ausência de contemporaneidade não merece acolhida.

No tocante à alegação defensiva amparada no princípio da homogeneidade, verifico que a sanção penal imposta ao paciente foi estabelecida em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, circunstância que afasta a tese de eventual excessividade ou incompatibilidade da prisão preventiva em relação à pena concretamente estabelecida na sentença condenatória.

Por fim, inviável o pleito de expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão, haja vista a ausência de constrangimento ilegal e, sobretudo, diante da condição de foragido do paciente, situação incompatível com a pretensão de revogação da custódia cautelar.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da impetração, não conhecendo quanto ao pedido de nulidade da dosimetria da pena. No mérito, quanto à ausência de contemporaneidade, violação ao Princípio da Homogeneidade, desproporcionalidade quanto ao regime inicial para cumprimento de pena e revogação da prisão cautelar,
DENEGO
a ordem.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026